Tribunal: TJSP
Processo: 2058594-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bem imóvel – Alienação fiduciária em garantia – Ação anulatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial visando ao cancelamento ou anulação do leilão extrajudicial – Recurso - Não conhecimento pela Câmara - Existência de anterior apelação já julgada pela Colenda 21a Câmara de Direito Privado, deste TJSP, versando acerca de fatos correlatos ao objeto da lide

Ementa:
Bem imóvel – Alienação fiduciária em garantia – Ação anulatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial visando ao cancelamento ou anulação do leilão extrajudicial – Recurso - Não conhecimento pela Câmara - Existência de anterior apelação já julgada pela Colenda 21a Câmara de Direito Privado, deste TJSP, versando acerca de fatos correlatos ao objeto da lide envolvendo o contrato bancário celebrado entre as partes - Prevenção - Ocorrência Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058594-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JOÃO
RODRIGUES PIRILLO, é agravado BANCO INTERMEDIUM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058594-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.575
Agravo de Instrumento no 2058594-75.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1002243-12.2020.8.26.0223
Agravante: João Rodrigues Pirillo
Agravado: Banco Intermedium S/A
l
EMENTA: Bem imóvel Alienação fiduciária em garantia Ação
anulatória Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada
na exordial visando ao cancelamento ou anulação do leilão
extrajudicial
Recurso - Não conhecimento pela Câmara -
Existência de anterior apelação já julgada pela Colenda 21a
Câmara de Direito Privado, deste TJSP, versando acerca de fatos
correlatos ao objeto da lide envolvendo o contrato bancário
celebrado
entre
as
partes
-
Prevenção
-
Ocorrência
Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à
Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 47/48, proferida nos autos da ação anulatória
ajuizada por João Rodrigues Pirillo em face de “Banco Intermedium S/A”,
que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial visando ao
cancelamento ou anulação do leilão extrajudicial.
Aduz o autor, em síntese, que o procedimento é nulo,
porquanto não foi corretamente constituído em mora, tampouco
previamente cientificado acerca da realização do leilão, a acarretar
nulidade dos atos de consolidação da propriedade, ao que requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058594-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação do agravado para apresentar contraminuta, eis que
ainda não citado.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido por esta
Câmara, salvo melhor juízo.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058594-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Verifica-se dos autos que o autor pretende a anulação do
procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de garantia
fiduciária.
Ocorre que anteriormente houve ajuizamento de ação
revisional do contrato bancário, processo no 1003635-26.2016.8.26.0223,
no qual interposto recurso de apelação distribuído ao Exmo.
Desembargador Relator Itamar Gaiano, integrante da Colenda 21a Câmara
de Direito Privado, tornando-se, portanto, preventa.
Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
reintegração de posse. Alienação fiduciária de bem imóvel. Recurso
anterior julgado pela C. 30a Câmara de Direito Privado, no curso da
ação revisional do contrato. Demanda relativa à mesma relação jurídica.
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno. Prevenção configurada.
Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição (Agravo de
Instrumento no 2110617-66.2018.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito
Privado Des. Rel. Milton Carvalho j. 05.06.2018).
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino sua
redistribuição à Colenda Câmara preventa.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058594-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5